Tribunal: TJSP
Processo: 0006242-38.2018.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II, IV E VI, CP). Decisão de pronúncia. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos e nas provas produzidas até o momento. Incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal. Análise sobre dolo eventual que cabe à Corte Popular.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II, IV E VI, CP). Decisão de pronúncia. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos e nas provas produzidas até o momento. Incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal. Análise sobre dolo eventual que cabe à Corte Popular. Qualificadoras mantidas, ante a ausência de prova inconteste de sua impertinência. Debate sobre valoração da prova de exclusiva competência do Tribunal do Júri. Decisão mantida. Recurso não provido.